Tribunal: TJMT
Processo: 0000091-02.2013.8.11.0019
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000091-02.2013.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade / Anulação, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO GERALDO MARCILIO - CPF: 340.330.411-68 (APELANTE), ELLY CARVALHO JUNIOR - CPF: 251.744.791-87 (ADVOGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), VAGNER FERREIRA DE AZEVEDO - CPF: 966.495.691-00 (APELANTE), ADAIR LOURENCO CUPAIOLI - CPF: 537.159.931-20 (APELANTE), VAGNER PEREIJAO - CPF: 824.237.251-91 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR MUNICIPAL – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – DEVIDO PROCESSO LEGAL – ASSEGURADO – DEMISSÃO REGULAR – ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não evidenciada qualquer ilegalidade capaz de macular o processo administrativo disciplinar, não se declara a nulidade do ato que determinou a demissão do servidor municipal.

Em relação ao controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e à legalidade do ato demissionário, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Recorrentes, em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 23388548).

Em seu apelo, os Recorrentes pretendem a reforma da sentença atacada, afirmando que a pena de demissão, a todos aplicada, foi indevida, haja vista que, em 27/09/2012, receberam ordens do Secretário de Obras da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte – Sr. Odair Pereira Cardoso
–
, para realizar serviços em uma propriedade particular e que, no momento em que o executavam, foram abordados pelo Ministério Público Estadual e denunciados.

Asseveram que, a partir da referida denúncia, o Prefeito Municipal decidiu exonerar o então Secretário de Obras, com o objetivo de dar aparência de legalidade aos seus atos, bem como passou a acusá-los com a instauração do PAD que resultou em suas respectivas demissões.

Alegam que o procedimento foi simulado, uma vez que teria concluído pela prática de corrupção, em razão de que o representante da Fazenda teria colocado, no banco de um dos caminhões, um cheque de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem que os Apelantes tivessem solicitado, recebido ou aceitado qualquer valor.

Sustentam a ausência de justa causa para a instauração do PAD e atipicidade da conduta.

Aduzem, ainda, que as suas condutas sequer foram individualizadas, tendo sido aplicada a mesma pena a todos, o que acarretaria anulação da pena, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa no PAD.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade do
ato administrativo,
e sejam reintegrados aos quadros da Município de Novo Horizonte do Norte/MT, bem como efetuado o pagamento de seus salários, desde a data da respectiva demissão.

Nesta quadra, esperam o provimento do recurso e, de consequência, a reforma da sentença e a procedência do pedido, para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar
,
e que sejam reintegrados ao cargo público.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, e, após, rebater os argumentos recursais, pugnou pelo desprovimento do Apelo (ids. 23389549 e 23390450).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho (id. 24135959), manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Recorrentes em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 23388548).

Denota-se dos autos que João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão
,
ajuizaram a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, noticiando, em sua inicial, que são servidores efetivos do Município demandado e que, em pleno período eleitoral, mais precisamente na data de 27/09/2012, no horário de expediente, estavam realizando reparos em uma estrada vicinal do município, quando receberam ordens do então Secretário de Obras da Prefeitura, para que fizessem serviços em uma propriedade particular (fazenda), pertencente ao Sr. Vanderlei Carlos de Lima

Aduziram que, quando da execução dos serviços, ocorreu uma denúncia ao Ministério Público, comprovada
in loco.

Asseveraram que, a partir da denúncia e da propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em desfavor do então Prefeito, candidato à reeleição, este decidiu exonerar seu Secretário de Obras, Sr. Odair Pereira Cardoso, para dar a aparência de que não havia autorizado os serviços e que de nada sabia e, ainda, visando livrar-se de qualquer pena pelos serviços prestados em desacordo com a legislação vigente (seja eleitoral, civil ou penal), passou a acusá-los, para dar corpo à sua tese de defesa, razão pela qual foram instaurados a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores, Apelantes, em evidente simulação e com cerceamento de defesa ao direito de ampla defesa e ao contraditório.

Sustentaram que, indevidamente, a Comissão de Processo Administrativo concluiu que os servidores praticaram conduta capitulada como corrupção, tendo, o Prefeito, aplicado, de plano, a pena máxima e demitiu os servidores.

Requereram, assim, a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na pena de demissão dos Apelantes.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, formulados na inicial, julgou-os improcedentes por entender que
não
há nenhuma nulidade e ilegalidade do ato questionado (id. 23388548).

Contra essa decisão, insurgem-se João Geraldo Marcílio e Outros, pretendendo a reforma do ato sentencial.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a nulidade do ato administrativo que resultou na demissão dos Apelantes, se este é nulo, bem como se preencheu os requisitos do ato administrativo e se respeitou o devido processo legal, com as respectivas garantias (contraditório e ampla defesa).

Ressalto, inicialmente, que, em recente julgamento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, quando se trata de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário analisar a sua regularidade e a legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ou seja, a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Veja-se:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL –. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE – ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90 – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADAS –. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LIMITES – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS – PUNÍVEIS COM DEMISSÃO – PRATICADAS PELO IMPETRANTE – APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO – TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS – INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES – PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 06/10/2017. No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. X. Segurança denegada. (MS 19.995/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)

Analisando, detidamente, os autos, tem-se que a
decisão administrativa que resultou no ato administrativo impugnado observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja,
não ficou configurado vício algum a maculá-lo.

Além do mais, que os Apelantes confirmam a ocorrência dos fatos que motivaram as demissões, e que foram devidamente notificados dos atos realizados e tiveram defesa técnica de advogado, não havendo demonstração de ilegalidade ou desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, como ponderou o Juiz
a quo
.

Constato, também, que os Apelantes constituíram advogado no início do processo, que, apesar de não ter sido intimado diretamente para os atos procedimentais, participou da oitiva de testemunhas, realizou perguntas e apresentou defesa final por escrito.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a ausência de atuação de advogado no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar não configura nulidade ou desrespeito à Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado pela Súmula Vinculante n. 5:

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Logo, tenho que inexiste nulidade a ser reconhecida, principalmente, porque inocorrentes quaisquer prejuízos para os Apelantes, que tiveram advogado constituído e defesas regularmente apresentadas, sendo constatada a ausência de ato capaz de gerar a nulidade ao procedimento.

No que tange aos argumentos de que o ato de demissão é nulo, pois a instrução pautou-se em motivação simulada, consistente em desejo pessoal e político do chefe do executivo local, assim como dos integrantes da comissão processante, verifico que, diferentemente do que alegam, o processo administrativo pautou-se em provas contundentes sobre o ato ilícito praticado (Lei n° 429/98, art. 112, XIII c/c art. 126, XIII – Estatuto do Servidor Municipal), conforme bem ressaltado no relatório final da sindicância e relatório conclusivo do processo administrativo disciplinar n
o
01/2012.

Nesse mesmo sentido são os demais depoimentos prestados na esfera administrativa, conforme termos acostados aos feitos extrajudiciais, que não indicam simulação ou perseguição política em desfavor dos requerentes, e que, inclusive, confessaram, naquela fase, o ato praticado, a realização irregular do serviço em propriedade privada, bem assim o recebimento de valores indevidos.

Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de sua legalidade, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.

Logo, a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão não avaliou, devidamente, as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo.

Na verdade, denota-se que o Apelante pretendeu
transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa.

Nessa quadra, diante da inexistência de comprovação de ilegalidade e/ou vícios do ato administrativo impugnado, a manutenção da improcedência dos pedidos se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000091-02.2013.8.11.0019

APELANTES: JOÃO GERALDO MARCÍLIO E OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

RELATOR: DES. MÁRCIO VIDAL

VOTO - VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Recorrentes, em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 23388548).

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que, a pena de demissão a todos aplicada foi indevida, tendo em vista a existência de simulação da prática de corrupção, ressaltando, ainda, a inexistência de justa causa para a instauração do PAD e a atipicidade da conduta.

Asseveram, ainda, a ausência de individualização das condutas e de aplicação das penalidades, além de cerceamento de defesa; razão pela qual, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade do ato administrativo, com a respectiva reintegração aos quadros da Município de Novo Horizonte do Norte/MT, bem como efetuado o pagamento de seus salários, desde a data da respectiva demissão.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 23389549 e 23390450, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pelo desprovimento do Recurso (ID n. 24135959).

O douto Relator, Des. Márcio Vidal negou provimento ao recurso, por entender que,
a decisão administrativa que resultou no ato administrativo impugnado observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja, não ficou configurado vício algum a maculá-lo
.

Destacou, ainda, que,
os Apelantes confirmam a ocorrência dos fatos que motivaram as demissões, e que foram devidamente notificados dos atos realizados e tiveram defesa técnica de advogado, não havendo demonstração de ilegalidade ou desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, como ponderou o Juiz a quo.

Consignou, por fim, que,
a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão não avaliou, devidamente, as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo.

A eminente Vogal, Desa. Maria Erotides Kneip o acompanhou, conforme certidão de ID nº 51298045.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

O cerne da questão consiste em averiguar a legalidade/proporcionalidade da decisão exarada pelo Apelado nos autos de processo administrativo disciplinar que concluiu pela aplicação da pena de demissão dos Apelantes do serviço público municipal de Novo Horizonte do Norte/MT.

Conforme bem destacado pelo eminente Relator,
é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, somente é permitido ao Poder Judiciário apreciar
a legalidade do ato administrativo e a sua adequação aos princípios insculpidos no art. 37 da Constituição Federal
, não cabendo qualquer análise sobre o mérito do ato, sob pena de invasão de competência reservada ao Poder Executivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE
. ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90. RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS.
CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS, PUNÍVEIS COM DEMISSÃO, PRATICADAS PELO IMPETRANTE, APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS. INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

IV.
A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 06/10/2017.

(...)

X. Segurança denegada.

(STJ – MS 19.995/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018). [Destaquei]

Em sendo assim, a análise do presente recurso se limita aos aspectos legais do procedimento administrativo disciplinar/proporcionalidade da sanção imposta.

Compulsando os autos, verifico que foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2012 em desfavor dos Apelantes, que culminou na aplicação da pena de demissão dos Apelantes do Serviço Público municipal de Novo Horizonte do Norte/MT, ante a suposta violação ao artigo 112, XIII, da Lei Municipal nº 429/1998.

O dispositivo citado, assim dispõe:

Art. 112 – Ao Funcionário é proibido:

(...)

XIII- Receber propina, comissão, presente, ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;

Observa-se da documentação acostada aos autos que, inicialmente, em
30-10-2012
, foi instituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar pelo Prefeito Municipal de Novo Horizonte do Norte, por meio da Portaria nº 091/2012, para apurar suposta infração aos deveres funcionais pelos Apelantes, que, em tese caracterizariam corrupção (ID nº 23386465).

Ato contínuo, os Apelantes foram cientificados da acusação em
12-11-2012
(ID nº 23386469 e 23386470), tendo sido promovida a oitiva destes, com posterior notificação para apresentar defesa (ID nº 23386494), a qual foi patrocinada por meio de advogada, Dra. Vanessa Tokie Kawabata Ishiki – OAB/MT 13.187-B (ID nº 23386495), que pugnou pela absolvição sumária dos Apelantes, por não restar comprovada qualquer conduta ilícita.

A Comissão Processante apresentou o Relatório Conclusivo do Processo Administrativo Disciplinar em 6-2-2013 (ID n. 23386496), oportunidade em que, entendeu caracterizada a prática de conduta vedada pelo art. 122, inciso XIII, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais – Lei nº 429/98, capitulada como corrupção, a qual também é qualificada como crime previsto no art. 317 do Código Penal Brasileiro; razão pela qual, remeteu os autos à autoridade competente, que ordenou a instauração do PAD.

Sugeriu, ainda, a remessa de cópia integral do PA ao Ministério Público Estadual da Comarca de Porto dos Gaúchos, tendo em vista que o ilícito administrativo apurado caracteriza crime, conforme dispõe o art. 164 da Lei nº 429/98 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte do Norte/MT.

Em seguida, o Prefeito Municipal proferiu decisão (ID nº 23386497), acolhendo os termos do Relatório, por entender comprovada a prática de conduta vedada pelo art. 112, XIII, da Lei Municipal n. 429/98, que caracteriza corrupção, sendo aplicada a penalidade imposta pelo art. 126 da mesma Lei (demissão).

Da análise de todo o exposto, constata-se que o procedimento administrativo se deu com o devido processo legal, tendo sido respeitado o contraditório e ampla defesa, sem qualquer empecilho, bem como não houve demonstração de qualquer prejuízo à defesa, motivo pelo qual não pode ser atribuída qualquer nulidade ao ato em seu aspecto formal.

Como se sabe, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar é exercido para apreciar a legalidade e a regularidade do procedimento à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; de forma que as insurgências dos Apelantes quanto à valoração de suas condutas não é possível de ser exercida pelo Poder Judiciário, sendo essa questão relativa ao mérito administrativo.

Acerca da
razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão,
ressalto que o Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento no sentido de que aquelas se encontram relacionadas com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta,
in abstrato
, essa análise pelo Poder Judiciário, até mesmo de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
CONHECIMENTO DO FATO ILÍCITO PRATICADO PELO RECORRENTE DENTRO DO QUINQUÊNIO LEGAL.
ALEGAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA DE DEMISSÃO. APRECIAÇÃO ACERCA DA OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE SE ENCONTRA RELACIONADA COM A PRÓPRIA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
IMPOSSIBILIDADE DE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEIXAR DE APLICAR A PENA DE DEMISSÃO QUANDO INDUVIDOSA A OCORRÊNCIA DE MOTIVO PREVISTO NA NORMA QUE COMINA TAL ESPÉCIE DE SANÇÃO. PENALIDADE DE DEMISSÃO APLICADA EM CONSONÂNCIA COM AS LEIS ESTADUAIS REGENTES DA ATIVIDADE DOS POLICIAIS CIVIS.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado em desfavor de ato do Governador do Estado da Bahia, que objetiva a anulação da penalidade de demissão, reconhecendo o instituto da prescrição, ou que seja determinada a nulidade do processo administrativo disciplinar. No Tribunal a quo, denegou-se o pedido.

II - Observa-se que o recorrente teve contra si instaurado processo administrativo disciplinar, com fundamento nos arts. 13, I, III e IV, 14, XVIII, XXXVII e XLIX, e 27, parágrafo único, da Lei Estadual n. 3.374/1975, do Estado da Bahia, mediante a Portaria SSP/BA n.

227, de 28.3.2006, publicada em 12/4/2006 (fls. 28), após ter sido indiciado em inquérito policial instaurado para apuração de suposto crime de tortura, cometido em 7/11/2002.

III - O recorrente foi condenado penalmente a 4 anos e 8 meses de reclusão. Após regular tramitação do processo administrativo disciplinar, foi-lhe aplicada a pena de demissão, a bem do serviço público (fls. 101-102).

IV - Quanto à prescrição, verifica-se que o procedimento administrativo ora debatido respeitou os prazos previstos no art.

203 da Lei Estadual n. 6.677/94. V - Como exposto pela Corte a quo, o conhecimento do fato ilícito praticado pelo recorrente ocorreu no dia 10 de maio de 2004, tendo sido instaurado o Processo Administrativo Disciplinar 3 anos e 10 meses depois, dentro, portanto, do quinquênio legal previsto no parágrafo 3º acima citado.

Desse modo, não há falar em prescrição.

VI -
Quanto à razoabilidade e proporcionalidade da pena de demissão, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que a apreciação, acerca da observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, encontra-se relacionada com a própria legalidade do ato administrativo, de modo que não se descarta, in abstrato, essa análise pelo Poder Judiciário.

VII - A Primeira Seção do STJ firmou a impossibilidade de a administração pública, por razões discricionárias (juízo de conveniência e de oportunidade), deixar de aplicar a pena de demissão, quando induvidosa a ocorrência de motivo previsto na norma que comina tal espécie de sanção. Neste sentido: RMS n. 36.325/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/10/2013, DJe 5/12/2013.

VIII - Quanto à alegação de que seu ato de demissão teria sido fundamentado em lei revogada, a Corte de origem expressamente destacou que a penalidade de demissão foi aplicada ao recorrente em consonância com as leis estaduais regentes da atividade dos policiais civis, tanto a Lei n. 3.347/1975, vigente à época do ilícito, quanto a Lei n. 11.370/2009, que a substituiu (fls.

166-167).

IX - Não há que se falar em direito líquido e certo, sem eventual dilação probatória, a ser amparado por esta via mandamental.

X - Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt nos EDcl no RMS 51.150/BA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 28/5/2019). [Destaquei]

O artigo 122 da Lei Municipal nº 429/98 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte do Norte/MT estabelece que é necessário fazer o exame da dosimetria da punição disciplinar para aplicar a penalidade mais adequada à conduta do agente público, levando-se em consideração a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e os antecedentes funcionais.

Veja-se:

Art.122. Na aplicação das penalidades serão considerados a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes e os antecedentes funcionais.

Com efeito, o ato disciplinar deve compreender, além dos aspectos vinculados ou regrados, a noção de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que a punição imposta guarde correspondência entre o fato irregular atribuído ao servidor e a penalidade imposta.

A propósito, nesse sentido é a lição de Reinaldo Couto, em sua obra Curso de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância,
in verbis:

(...) o poder discricionário deve ser exercido de maneira razoável. A pessoa dotada desse poder deve direcionar-se ao domínio da lei. Ela deve prestar atenção aos problemas que realmente precisa considerar, devendo excluir da sua avaliação problemas reputados irrelevantes. Se não forem obedecidas tais normas, as suas ações serão qualificadas como desarrazoadas e ilustrarão algo tão absurdo que nenhuma pessoa sensata poderia sonhar que tais ações fariam parte dos poderes da autoridade”.

(Couto, Reinaldo,
Curso de processo administrativo disciplinar e sindicância
– São Paulo: Atlas, 2012, pág. 26).

In casu
, após detida análise do processo administrativo disciplinar e das provas ali produzidas, observa-se que a penalidade de demissão dos Apelantes dos quadros da Administração Pública Municipal em razão da subsunção dos fatos à infração disciplinar (
corrupção
) é manifestamente proporcional, uma vez que baseadas em provas robustas do ilícito administrativo, inclusive com a confissão do recebimento de valores indevidos pela realização irregular de serviço em propriedade privada, o que justifica a aplicação da reprimenda nos termos do art. 126, XI, da Lei Municipal nº 429/98 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Novo Horizonte do Norte/MT, o qual estabelece que:

Art.126. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

XI- Corrupção;

De igual modo, não se vislumbra a alegada ausência de individualização das condutas e de aplicação das penalidades já que a decisão administrativa questionada teve como base o Relatório da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar n. 001/2012, o qual concluiu que os Apelantes infringiram o art. 112, XIII, da Lei Municipal nº 429/98, ao receberem gratificações em razão de suas atribuições.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo douto Relator, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELANTE - JOAO GERALDO MARCILIO

REPRESENTANTE(S):
DR(A). ELLY CARVALHO JUNIOR OAB MT6132-B
DR(A). MOACIR VELOZO JUNIOR OAB MT17762-O

APELANTE - VAGNER FERREIRA DE AZEVEDO

REPRESENTANTE(S) :DR(A). ELLY CARVALHO JUNIOR OAB MT6132-B

APELANTE - ADAIR LOURENCO CUPAIOLI

REPRESENTANTE(S):
DR(A). ELLY CARVALHO JUNIOR OAB MT6132-B

APELANTE - VAGNER PEREIJAO

REPRESENTANTE(S):
DR(A). ELLY CARVALHO JUNIOR OAB MT6132-B

APELADO - MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE

REPRESENTANTE(S):
DR(A). TONI FERNANDES SANCHES OAB MT19529-A DR(A). BRUNO RICARDO BARELA IORI OAB MT18438-A

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Recorrentes, em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 23388548).

Em seu apelo, os Recorrentes pretendem a reforma da sentença atacada, afirmando que a pena de demissão, a todos aplicada, foi indevida, haja vista que, em 27/09/2012, receberam ordens do Secretário de Obras da Prefeitura de Novo Horizonte do Norte – Sr. Odair Pereira Cardoso –, para realizar serviços em uma propriedade particular e que, no momento em que o executavam, foram abordados pelo Ministério Público Estadual e denunciados.

Asseveram que, a partir da referida denúncia, o Prefeito Municipal decidiu exonerar o então Secretário de Obras, com o objetivo de dar aparência de legalidade aos seus atos, bem como passou a acusá-los com a instauração do PAD que resultou em suas respectivas demissões.

Alegam que o procedimento foi simulado, uma vez que teria concluído pela prática de corrupção, em razão de que o representante da Fazenda teria colocado, no banco de um dos caminhões, um cheque de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e uma nota de R$ 50,00 (cinquenta reais), sem que os Apelantes tivessem solicitado, recebido ou aceitado qualquer valor.

Sustentam a ausência de justa causa para a instauração do PAD e atipicidade da conduta.

Aduzem, ainda, que as suas condutas sequer foram individualizadas, tendo sido aplicada a mesma pena a todos, o que acarretaria anulação da pena, bem como a ocorrência de cerceamento de defesa no PAD.

Pedem, assim, o provimento do recurso, para declarar a nulidade do ato administrativo, e sejam reintegrados aos quadros da Município de Novo Horizonte do Norte/MT, bem como efetuado o pagamento de seus salários, desde a data da respectiva demissão.

Nesta quadra, esperam o provimento do recurso e, de consequência, a reforma da sentença e a procedência do pedido, para declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar, e que sejam reintegrados ao cargo público.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, e, após, rebater os argumentos recursais, pugnou pelo desprovimento do Apelo (ids. 23389549 e 23390450).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça, Marcelo Ferra de Carvalho (id. 24135959), manifestou-se pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ELLY CARVALHO JUNIOR, OAB/MT 6132-B.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, que, nos autos da Ação Anulatória, proposta pelos Recorrentes em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, julgou improcedente o pedido formulado na inicial (id. 23388548).

Denota-se dos autos que João Geraldo Marcílio, Wagner Ferreira de Azevedo, Adair Lourenço Cupaioli e Vagner Pereijão, ajuizaram a Ação Anulatória de Ato Administrativo, em desfavor do Município de Novo Horizonte do Norte/MT, noticiando, em sua inicial, que são servidores efetivos do Município demandado e que, em pleno período eleitoral, mais precisamente na data de 27/09/2012, no horário de expediente, estavam realizando reparos em uma estrada vicinal do município, quando receberam ordens do então Secretário de Obras da Prefeitura, para que fizessem serviços em uma propriedade particular (fazenda), pertencente ao Sr. Vanderlei Carlos de Lima

Aduziram que, quando da execução dos serviços, ocorreu uma denúncia ao Ministério Público, comprovada
in loco.

Asseveraram que, a partir da denúncia e da propositura da Ação de Investigação Judicial Eleitoral, em desfavor do então Prefeito, candidato à reeleição, este decidiu exonerar seu Secretário de Obras, Sr. Odair Pereira Cardoso, para dar a aparência de que não havia autorizado os serviços e que de nada sabia e, ainda, visando livrar-se de qualquer pena pelos serviços prestados em desacordo com a legislação vigente (seja eleitoral, civil ou penal), passou a acusá-los, para dar corpo à sua tese de defesa, razão pela qual foram instaurados a Sindicância e o Processo Administrativo Disciplinar contra os servidores, Apelantes, em evidente simulação e com cerceamento de defesa ao direito de ampla defesa e ao contraditório.

Sustentaram que, indevidamente, a Comissão de Processo Administrativo concluiu que os servidores praticaram conduta capitulada como corrupção, tendo, o Prefeito, aplicado, de plano, a pena máxima e demitiu os servidores.

Requereram, assim, a procedência dos pedidos para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou na pena de demissão dos Apelantes.

O Magistrado singular, ao analisar os pedidos, formulados na inicial, julgou-os improcedentes por entender que não há nenhuma nulidade e ilegalidade do ato questionado (id. 23388548).

Contra essa decisão, insurgem-se João Geraldo Marcílio e Outros, pretendendo a reforma do ato sentencial.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir a nulidade do ato administrativo que resultou na demissão dos Apelantes, se este é nulo, bem como se preencheu os requisitos do ato administrativo e se respeitou o devido processo legal, com as respectivas garantias (contraditório e ampla defesa).

Ressalto, inicialmente, que, em recente julgamento, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que, quando se trata de processo administrativo disciplinar, cabe ao Judiciário analisar a sua regularidade e a legalidade do ato, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ou seja, a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar. Veja-se:

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL –. SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA NO ESTADO DA PARAÍBA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PENA DE DEMISSÃO DO CARGO DE TÉCNICO DE CONTABILIDADE – ART. 132, IV E XIII, C/C ART. 117, IX, DA LEI 8.112/90 – RECEBIMENTO INDEVIDO DE DIÁRIAS DE VIAGENS A SERVIÇO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADAS –. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO ADMINISTRATIVA, EM FACE DO ALEGADO PEQUENO VALOR DO PREJUÍZO, DECORRENTE DA PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS. DEMISSÃO DECORRENTE DE VÁRIAS CONDUTAS PRATICADAS PELO IMPETRANTE, QUE LEVARAM À PERCEPÇÃO INDEVIDA DE DIÁRIAS DE VIAGENS – CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LIMITES – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÕES DISCIPLINARES DOLOSAS – PUNÍVEIS COM DEMISSÃO – PRATICADAS PELO IMPETRANTE – APURADAS EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR– INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO – TEMPO DE SERVIÇO DO IMPETRANTE, COMO SERVIDOR PÚBLICO, E BONS ANTECEDENTES FUNCIONAIS – INSUFICIÊNCIA PARA AMENIZAR A PENA DE DEMISSÃO, SE CONFIGURADAS INFRAÇÕES GRAVES – PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO, RELACIONADOS AO MESMO PAD. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)A Primeira Seção do STJ tem entendido que "o controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (STJ, MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 12/04/2016). No mesmo sentido: STJ, MS 22.828/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 21/09/2017; MS 20.908/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 06/10/2017. No caso ora em julgamento, a Comissão Processante, no âmbito do PAD, recomendou a pena de demissão ao ora impetrante, trazendo a devida motivação, a qual foi ratificada, pelo parecer da Consultoria Jurídica, e adotada pela autoridade ora impetrada, como fundamento, ao aplicar a sanção, ora impugnada. X. Segurança denegada. (MS 19.995/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 14/11/2018, DJe 19/12/2018)

Analisando, detidamente, os autos, tem-se que a decisão administrativa que resultou no ato administrativo impugnado observou os princípios do contraditório, da ampla defesa e o princípio da legalidade, ou seja, não ficou configurado vício algum a maculá-lo.

Além do mais, que os Apelantes confirmam a ocorrência dos fatos que motivaram as demissões, e que foram devidamente notificados dos atos realizados e tiveram defesa técnica de advogado, não havendo demonstração de ilegalidade ou desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, como ponderou o Juiz
a quo
.

Constato, também, que os Apelantes constituíram advogado no início do processo, que, apesar de não ter sido intimado diretamente para os atos procedimentais, participou da oitiva de testemunhas, realizou perguntas e apresentou defesa final por escrito.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a ausência de atuação de advogado no trâmite do Processo Administrativo Disciplinar não configura nulidade ou desrespeito à Constituição Federal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado pela Súmula Vinculante n. 5:

A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.

Logo, tenho que inexiste nulidade a ser reconhecida, principalmente, porque inocorrentes quaisquer prejuízos para os Apelantes, que tiveram advogado constituído e defesas regularmente apresentadas, sendo constatada a ausência de ato capaz de gerar a nulidade ao procedimento.

No que tange aos argumentos de que o ato de demissão é nulo, pois a instrução pautou-se em motivação simulada, consistente em desejo pessoal e político do chefe do executivo local, assim como dos integrantes da comissão processante, verifico que, diferentemente do que alegam, o processo administrativo pautou-se em provas contundentes sobre o ato ilícito praticado (Lei n° 429/98, art. 112, XIII c/c art. 126, XIII – Estatuto do Servidor Municipal), conforme bem ressaltado no relatório final da sindicância e relatório conclusivo do processo administrativo disciplinar n
o
01/2012.

Nesse mesmo sentido são os demais depoimentos prestados na esfera administrativa, conforme termos acostados aos feitos extrajudiciais, que não indicam simulação ou perseguição política em desfavor dos requerentes, e que, inclusive, confessaram, naquela fase, o ato praticado, a realização irregular do serviço em propriedade privada, bem assim o recebimento de valores indevidos.

Não é demais acrescentar que o controle judicial dos atos de autoria da Administração Pública é unicamente de sua legalidade, não devendo o Poder Judiciário adentrar a esfera do seu mérito, seja ele de natureza vinculada, seja discricionária, proveniente de qualquer Órgão ou Poder.

Logo, a alegação de que a decisão administrativa que culminou na pena de demissão não avaliou, devidamente, as provas apresentadas, é adentrar no mérito do procedimento administrativo, caracterizando ingerência do Poder Judiciário nesse âmbito, haja vista que só me cabe ater-me ao exame da legalidade dos atos, ou seja, não devo questionar critérios e alicerces que motivaram o administrador a decidir daquele modo.

Na verdade, denota-se que o Apelante pretendeu transformar o Poder Judiciário em instância recursal do contencioso administrativo, pois almeja rediscutir a injustiça da decisão administrativa.

Nessa quadra, diante da inexistência de comprovação de ilegalidade e/ou vícios do ato administrativo impugnado, a manutenção da improcedência dos pedidos se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 20 DE JULHO DE 2020:

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO ACOMPANHADO PELO VOTO DA 1ª VOGAL. A 2ª VOGAL PEDIU VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE 27 DE JULHO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

(O VOTO NA ÍNTEGRA DEVERÁ SER INSERIDO NO PJE PELA 2ª VOGAL)

EM 27 DE JULHO DE 2020:

À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020